Tribunal: STF
Processo: Rcl 45639
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jorge Benedito dos Santos, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP. 
    A defesa técnica alega que
    “[...] o reclamante alcançou o requisito objetivo para progredir de regime em 20/07/2019 e em 04/12/2020 foi deferido o benefício pelo D. Juízo de piso. Contudo, até o momento o Jorge não foi transferido para unidade adequada ao cumprimento de sua pena em regime prisional intermediário. 
    Desta forma, foi requerida a concessão de prisão albergue domiciliar, em consonância com o entendimento disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, entretanto, não houve julgamento até a presente data e não há justificativa da SAP para esta evidente demora, como prova o e-mail anexo. 
    Desta forma, a Súmula invocada pelo reclamante foi mitigada e desrespeitada, tendo em vista que o Jorge não deve esperar o esvaziamento das cadeias adequadas para o regime semiaberto para posterior transferência. 
     […]” (pág. 1 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer “seja determinada a imediata remoção do JORGE BENEDITO DOS SANTOS a prisão albergue domiciliar, com a URGENTE expedição do alvará de soltura […]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 28/1/2021, solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou nos seguintes termos: 
    “[...]
    Esclareço que a remoção dos presos beneficiados com o regime intermediário cabe à Secretaria da Administração Penitenciária, sendo mera questão administrativa, não havendo qualquer interferência do Poder Judiciário, salvo se ocorrer alguma ilegalidade ou abuso, o que não é a hipótese dos autos, mas ressalta-se que este Juízo tem verificado a Súmula Vinculante n° 56 do STF. 
    Informo, ainda, que este Juízo determinou que as unidades prisionais cumpram a decisão de progressão de regime e remova o preso à estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
    Nesta data, determinei a remoção do preso, em cinco (05) dias. 
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 9).
    Em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. Somente depois de solicitadas as informações foi que a autoridade reclamada determinou a remoção do reclamante, mas, ainda assim, em 5 dias.
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator